Tribunal: TJSP
Processo: 2162452-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
res. Requisitos para a concessão da gratuidade baseada na capacidade econômica do espólio. Patrimônio composto por diversos bens imóveis e móveis, que perfazem mais de R$ 6.000.000,00. Inobstante a anotação na matrícula dos imóveis sobre a indisponibilidade, em razão de diversas ações de ressarcimento por ato de improbidade administrativa, a agravante não apresentou provas sobre a impossibilidade de o espólio arcar com as custas. Recomendável o diferimento do pagamento ao final do processo. Inteligência do artigo 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003. Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2162452-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2a. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

Paulo Alcides

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

09/09/2020

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INVENTÁRIO. Inconformismo contra o indeferimento da benesse legal. Concedido o diferimento do recolhimento de eventuais valores complementares. Requisitos para a concessão da gratuidade baseada na capacidade econômica do espólio. Patrimônio composto por diversos bens imóveis e móveis, que perfazem mais de R$ 6.000.000,00. Inobstante a anotação na matrícula dos imóveis

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INVENTÁRIO. Inconformismo contra o indeferimento da benesse legal. Concedido o diferimento do recolhimento de eventuais valores complementares. Requisitos para a concessão da gratuidade baseada na capacidade econômica do espólio. Patrimônio composto por diversos bens imóveis e móveis, que perfazem mais de R$ 6.000.000,00. Inobstante a anotação na matrícula dos imóveis sobre a indisponibilidade, em razão de diversas ações de ressarcimento por ato de improbidade administrativa, a agravante não apresentou provas sobre a impossibilidade de o espólio arcar com as custas. Recomendável o diferimento do pagamento ao final do processo. Inteligência do artigo 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003. Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162452-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
ALVARO LUZ FRANCO PINTO (ESPÓLIO) e VIRGINIA ELISABETH
FERRARESE PELIZER FRANCO PINTO (INVENTARIANTE), é agravado O
JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162452-25.2020.8.26.0000 -Voto no 39930
2
VOTO No 39930
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2162452-25.2020.8.26.0000
COMARCA : SOROCABA
AGRAVANTE(S): VIRGÍNIA ELISABETH FERRARESE PELIZER
FRANCO PINTO
AGRAVADO(S) : O JUÍZO
INTERESSADO: ESPÓLIO DE ÁLVARO LUZ FRANCO PINTO
JUIZ(A) : MARCOS JOSÉ CORRÊA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INVENTÁRIO. Inconformismo
contra o indeferimento da benesse legal. Concedido o diferimento do
recolhimento de eventuais valores complementares. Requisitos para a
concessão da gratuidade baseada na capacidade econômica do
espólio. Patrimônio composto por diversos bens imóveis e móveis,
que perfazem mais de R$ 6.000.000,00. Inobstante a anotação na
matrícula dos imóveis sobre a indisponibilidade, em razão de
diversas ações de ressarcimento por ato de improbidade
administrativa, a agravante não apresentou provas sobre a
impossibilidade de o espólio arcar com as custas. Recomendável o
diferimento do pagamento ao final do processo. Inteligência do artigo
4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003. Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO.
VIRGÍNIA ELISABETH FERRARESE PELIZER
FRANCO PINTO interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão (fls. 253/254 dos autos principais), que, no inventário dos
bens deixados por ÁLVARO LUZ FRANCO PINTO, indeferiu os
benefícios da assistência judiciária gratuita e autorizou o diferimento
do recolhimento de eventuais valores complementares em relação ao
código 230-6.
Sustenta, em síntese, que o douto Juízo a quo
criou novo parâmetro à concessão da justiça gratuita, pois levou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162452-25.2020.8.26.0000 -Voto no 39930
3
consideração somente o valor venal dos bens, esquecendo-se que
todos possuem constrição, com dois cumprimentos de sentença com
valor superior a 20 milhões de reais. Afirma ser professora
aposentada e que vive da ajuda de terceiros. (fls. 01/10)
Indeferida a liminar pleiteada. (fls. 115/116)
É o relatório.
O
recurso
comporta
conhecimento
e
apreciação no estado em que se encontra, sendo desnecessárias
outras providências.
Seguindo orientação do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, esta Colenda Câmara tem entendido que o
benefício da justiça gratuita não é amplo e absoluto.
O artigo 99, § 2o, do CPC, possibilita que o
magistrado indefira a pretensão, desde que existentes elementos que
indiquem a ausência dos requisitos previstos em lei, para a concessão
da benesse, o que está em consonância com o disposto no artigo 5o,
LXXIV da Constituição Federal, que dispõe que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
Na
presente
situação,
apesar
de
a
inventariante ser aposentada e auferir benefício no valor de R$
4.695,05, fato é que a análise dos requisitos para a concessão da
benesse legal é baseada na capacidade econômica do espólio, ou
seja, no patrimônio inventariado, o qual, na hipótese, é composto por
diversos bens imóveis e móveis, que perfazem mais de R$
6.000.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162452-25.2020.8.26.0000 -Voto no 39930
4
Inobstante a anotação na matrícula dos
imóveis, a respeito da indisponibilidade, uma vez que o de cujus foi
réu em diversas ações de ressarcimento por ato de improbidade
administrativa, ajuizadas pelo Estado de São Paulo (fl. 193 dos autos
principais), fato é que a agravante não apresentou prova suficiente
sobre a impossibilidade de o espólio arcar com as custas do processo.
Assim, é recomendável o diferimento do
pagamento das custas processuais ao final do processo (momento da
realização da partilha dos bens), o que é autorizado pelo artigo 4o, §
7o, da Lei Estadual no 11.608/2003, o que possibilita que a
agravante tenha acesso à justiça.
Conforme já decidido anteriormente por esta
E. Câmara, em processo de minha relatoria:
“AÇÃO
DE
INVENTÁRIO.
PEDIDO
DE
GRATUIDADE
JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A AUTORIZAR O
DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARA O FINAL
DO PROCESSO. PATRIMÔNIO A SER PARTILHADO. DECISÃO
REFORMADA
EM
PARTE.
RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE.” (Agravo de Instrumento No 2177498-
93.2016.8.26.0000. J. 14-02-2017).
“Na hipótese, muito embora os agravantes sejam em sua
maioria aposentados, com benefícios previdenciários que
não chegam a dois salários mínimos (fls. 11/13), fato é que
há bens moveis e imóveis a serem inventariados. Assim, é
de se reconhecer a impossibilidade financeira momentânea
dos agravantes, mas a possibilidade de pagamento das
custas processuais ao fim do processo (quando efetivada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162452-25.2020.8.26.0000 -Voto no 39930
5
partilha dos bens e valores descritos na inicial da
demanda).” (trecho do acórdão supra citado).
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Agravo de instrumento. Inventário. Decreto de segredo de
justiça. Inteligência do art. 189, III do CPC. Gratuidade da
justiça. Indeferimento. Manutenção. Partilha de patrimônio
de vulto. Diferimento das custas para o final do processo.
Art. 4o, § 7o, da Lei no 11.608/03. (...) Recurso
parcialmente
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2046730-45.2017.8.26.0000. Relator Dr. Rodolfo Pelizari.
Sexta Câmara de Direito Privado. J. 29-06-2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INVENTÁRIO
JUSTIÇA
GRATUITA Decisão recorrida que indeferiu o pedido de
diferimento das custas para o final do processo. Acervo
patrimonial
elevado.
Impossibilidade
dos
herdeiros.
Admissibilidade do pedido, em observância ao quanto
disposto pelo artigo 4o, § 7o, da Lei 11.608/03 Decisão
reformada RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento
n.o 2218347-10.2016.8.26.0000. Relatora Dra. Ana Maria
Baldy. Sexta Câmara de Direito Privado. J. 01-06-2017).
Concluindo, a r. decisão proferida pelo juiz,
dr. Marcos José Corrêa, é de ser mantida.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162452-25.2020.8.26.0000 -Voto no 39930
6
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no
REsp no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em
05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise
Arruda, publicado em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator